Tribunal: TJBA
Processo: 8033914-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033914-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES, JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA NO SENTIDO DA CONFIGURAÇÃO DE DOLO EVENTUAL. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogados em favor de Enzo Santana Machado, contra ato do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, que homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu-o em prisão preventiva. O Paciente foi preso por suposto envolvimento em acidente de trânsito com vítima fatal, ocorrido em 26 de maio de 2024, sendo inicialmente enquadrado por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), com possibilidade de reclassificação para homicídio doloso por dolo eventual (art. 121 do CP), ante indícios de embriaguez, velocidade excessiva e condução sem habilitação. Os Impetrantes sustentam
a nulidade da prisão em flagrante em vista da
ausência de omissão de socorro,
com fulcro no art. 301 do CTB,

bem como a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP,
dada a natureza culposa do delito
e
a
inadequação da prisão preventiva em face da primariedade, residência fixa e ocupação lícita do Paciente, pugnando pela concessão da ordem,
com possível
substituição,
caso se entenda necessário,
por medidas cautelares
diversas da prisão
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão em flagrante foi nula, por violação ao art. 301 do CPP; (ii) analisar se a prisão preventiva decretada se mostra compatível com os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, diante da natureza do crime apurado e do
periculum libertatis
; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva

constitui novo título prisional, superando eventual nulidade na lavratura do flagrante, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.
O decreto de prisão preventiva baseou-se na gravidade concreta da conduta, com fundamentação centrada no
modus operandi
: condução de veículo em alta velocidade, sob possível influência de álcool, na contramão de direção e sem habilitação, resultando em morte.

5.
Todavia, perícia técnica e manifestação posterior do Ministério Público indicam possível reclassificação do fato para homicídio culposo na direção de veículo automotor, hipótese que, por sua natureza, não comporta prisão preventiva (art. 313, I, do CPP).

6.
Ainda que se entenda pela possibilidade de dolo eventual,
na espécie
, a medida extrema não se sustenta, diante da ausência de
periculum libertatis
, especialmente em se tratando de Paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

7.
O Paciente permaneceu no local do acidente, apresentou-se voluntariamente à autoridade policial, e não há indícios de que pretenda se evadir ou prejudicar a instrução criminal, afastando a necessidade da prisão como garantia da ordem pública.

8. Conforme bem apontado no parecer ministerial, em
atenção ao princípio da proporcionalidade e à subsidiariedade da prisão cautelar (art. 282, § 6º, do CPP), revela-se suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida.

Teses de julgamento:

1. A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico e afasta alegações de nulidade na prisão em flagrante.

2. A prisão preventiva é incabível nos crimes culposos, nos termos do art. 313, I, do CPP.

3. Mesmo nos casos de homicídio por dolo eventual, é imprescindível a demonstração concreta do
periculum libertatis
para justificar a prisão preventiva.

4. A primariedade, residência fixa e ausência de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312, 313, I, e 319, I, II e IV; CTB, art. 302, § 1º, I; CP, art. 121,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 760.376/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 10.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 729.771/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14.06.2022; STJ, HC n. 508.433/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 23.08.2019; STJ, RHC n. 133.503/RR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 01.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº.
8033914-30.2025.8.05.0000
,

em que figuram, como Impetrante
s
,

JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA
(OAB/BA 85.982)
e

OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES

(OAB/BA 54.951),

como

Paciente,
ENZO SANTANA MACHADO
,

e, como Impetrado,

o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem vindicada, para revogar a prisão preventiva do Paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mediante o cumprimento das medidas cautelares de comparecimento bimestral em Juízo, proibição de frequentar bares com venda de bebidas alcoólicas e proibição de ausentar-se da comarca (art. 319, I, II e IV, do CPP),
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
no
BNMP
3.0
em favor de
ENZO SANTANA MACHADO
,
CPF n.º 072.959.995-74, filho de Celidalva Santana Machado,

o

qual deverá ser imediatamente posto em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
,
cientificando-lhe que o descumprimento

das medidas cautelares diversas da prisão ora fixadas poderá ensejar o seu retorno à prisão
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01